Tribunal: TJMT
Processo: 1029940-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029940-10.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), DOUGLAS LIMA DOS SANTOS - CPF: 087.198.144-02 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), PDTEC S.A. - CNPJ: 09.068.493/0001-76 (AGRAVADO), GUSTAVO HIROSHI NAKATA - CPF: 432.740.288-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO – ALEGAÇÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAR OS MEIOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1029940-10.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: DOUGLAS LIMA DOS SANTOS

EMBARGADOS: BANCO PAN S.A. E PDTEC S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DOUGLAS LIMA DOS SANTOS
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interposto pelo embargante, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, onde se pretendia a suspensão do protesto.

Em suma, o embargante alega que “
é certo que o entendimento, apesar de fundamentado, contrária orientação de instância superior acerca da instrumentalização do protesto editalício. A despeito disso, o STJ possui entendimento consolidado (TEMA 921) de que o protesto é irregular quando não esgotada as tentativas de localização do devedor fiduciário
” (sic).

Argumenta que “
a intimação à parte devedora, acerca do protesto de título ou documento de dívida, pode ser realizada por edital, desde que o tabelionato, antes de assim agir, esgote os meios de localização da parte devedora, notadamente enviando intimação por via postal para o endereço fornecido por quem apontou o título ou documento a protesto conforme a previsão legal
” (sic).

Defende que “
nos termos do art. 1040, inc. III do CPC , o acórdão paradigma do Recurso Repetitivo vincula os juízos e Tribunais 'inferiores', neste sentido deve imperar e ser aplicado a orientação dado ao descumprimento por parte do tabelionato que imbuído do título, não protocolizou o referido ato sob égide legal e jurisprudencial pertinente
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios com efeitos infringentes, para que seja sanado o vício apontado (Id. 210365666).

Devidamente intimados, apenas o embargado PDTEC S.A apresentou contrarrazões em id. 211145669.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO – ALEGAÇÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de um deles impede a concessão da medida.

Encontrando-se ausentes os requisitos para o deferimento do pleito de tutela de urgência, porque as questões discutidas demandam dilação probatória, não sendo possível se constatar a probabilidade do direito invocado, se mostra razoável e necessária uma maior averiguação dos fatos, obedecendo aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório”.

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do seu recurso, inclusive constando que “
as questões discutidas são controvertidas, especialmente no tocante em que circunstâncias a publicação por edital foi efetivada, ou que não houve tentativa de notificação do devedor, de modo que demandam dilação probatória, não sendo possível se constatar desde logo a probabilidade do direito invocado, mostrando-se razoável e necessária uma maior averiguação dos fatos, obedecendo aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditóri
o
” (sic).

Assim, não há que se falar em aplicação indevida de jurisprudência do STJ, pois evidencia-se manifesta a pretensão do embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024